Tribunal: TJSP
Processo: 1500542-51.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Apelação criminal. Sentença que condenou o réu pelo crime de extorsão tentada. Sentença condenatória. Recursos da defesa e do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. Hipótese de crime único. 3. Correto o reconhecimento da tentativa. Não ficou demonstrado que as vítimas praticaram o ato que lhes foi exigido. 4. Sanção que comporta

Ementa:
Apelação criminal. Sentença que condenou o réu pelo crime de extorsão tentada. Sentença condenatória. Recursos da defesa e do Ministério Público. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. Hipótese de crime único. 3. Correto o reconhecimento da tentativa. Não ficou demonstrado que as vítimas praticaram o ato que lhes foi exigido. 4. Sanção que comporta redução. Recurso defensivo parcialmente provido. Apelo ministerial desacolhido.